Tribunal: TJSP
Processo: 1069692-29.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegação do autor de que tem sofrido cobranças em relação a dívida que desconhece. Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da ré, que deixou de comprovar a legitimidade da dívida.

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegação do autor de que tem sofrido cobranças em relação a dívida que desconhece. Sentença de improcedência – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade da ré, que deixou de comprovar a legitimidade da dívida. Inexistência de documentos para comprovar a cessão do crédito. Ausência de interesse processual do autor quanto ao pedido de indenização por danos morais, eis que não formulado expressamente na inicial. Limite objetivo da lide que deve ser observado. Ademais, ausência de prova dos danos alegados. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.